Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-96.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-96.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DINIZ

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA, CARLEANDRO PEREIRA LISBOA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ANALFABETO. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC/2002 NÃO ATENDIDAS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO.
PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. TAXA SELIC APLICÁVEL
.
SENTENÇA REFORMADA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA.
INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000366-96.2024.8.05.0081
, tendo como apelante
FRANCISCA RODRIGUES DINIZ
e apelado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à maioria, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator Designado.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator Designado